Tribunal: TJBA
Processo: 8000033-54.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000033-54.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA ALICE SOUSA DA PAIXAO

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
RETORNO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 9º DO DECRETO LEI Nº 20.910/32. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA FORA DO PRAZO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO.

1. Nos termos do Decreto Lei nº 20.910/32,

as pretensões em face da Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos. Ademais, a prescrição somente poderá ser interrompida uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

2. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para o ajuizamento da ação ordinária, que voltará a correr pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto Lei nº 20.910/32, após o trânsito em julgado da do
mandamus.

3. Verifica-se que o mandado de segurança coletivo de nº 0000317-53.2013.805.0090 transitou em julgado em 27/01/2017 e ação de cobrança foi ajuizada apenas em janeiro de 2023, portanto, fora do prazo prescricional previsto no art. 9º do Decreto Lei nº 20.910/32.

4. Logo, a sentença que reconheceu a prescrição não merece qualquer reparo.

RECURSO IMPROVIDO

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8000033-54.2023.8.05.0090
em que figura como apelante
ANA ALICE SOUSA DA PAIXAO
e apelado
MUNICIPIO DE IAÇU.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.